Tribunal: TJMT
Processo: 1025963-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025963-15.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 83376988):
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO – INVERSÃO DO PROCEDIMENTO – VANTAJOSIDADE NÃO DEMONSTRADA – OBJETOS DIVERSOS – SUSPEITA DE DIRECIONAMENTO – IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA RECORRENTE – DEMONSTRAÇÃO – RELATÓRIO DO CAOP – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – VALOR DO DANO AO ERÁRIO NÃO AUFERIDO – READEQUAÇÃO DO MONTANTE INDISPONIBILIZADO – PROVIMENTO PARCIAL.
O Relatório do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP – apontou inúmeras irregularidades na adesão do Município de Rondonópolis à Ata de Registro de Preços n. 60/2011/SAD, o que implica reconhecer que há indícios da prática de ato ímprobo pela Recorrente.
A ausência de comprovação da vantajosidade para o ente público municipal e a divergência do objeto licitado no Pregão Presencial n. 67/2011/SAD e do objeto contratado pelo ente público municipal, a princípio, demonstram que a contratação da pessoa jurídica recorrente foi direcionada, justificando, portanto, a concessão da liminar de indisponibilidade de bens.
A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido.
Não sendo possível aferir o valor total do dano ao erário, revela-se prudente readequar o montante indisponibilizado ao correspondente a 50% (cinquenta por cento) do contrato.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 92983998).
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta violação ao artigo 7o da Lei no 8.429/92, bem como divergência na interpretação da lei federal para a decretação de indisponibilidade de bens, (Id. 95831499).
Em síntese, alega a inexistência dos requisitos imprescindíveis para decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrava, uma vez que não houve mensuração do alegado dano ao erário.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 95935978 e 96006978.
Contrarrazões (Id. 97887466).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
As medidas antecipatórias e cautelares, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, mas provisório, devem ser confirmadas ou revogadas pela sentença que julgar o mérito da causa e podem, ademais, ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo próprio órgão que as deferiu.
Assim, a natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada não autoriza o cabimento de recurso especial, pois somente com a sentença é que se terá o pronunciamento definitivo sobre as questões jurídicas enfrentadas na apreciação das liminares.
No caso, o órgão fracionário reformou parcialmente a decisão do Juízo de primeiro grau que, na ação civil por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público em desfavor da recorrente, decretou a indisponibilidade de bens.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CORRÉ E AGRAVANTE QUE TEVE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE BLOQUEADO EM RAZÃO DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. FUNDAMENTOS DE EXISTÊNCIA OU NÃO DOS REQUISITOS SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA URGENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 735/STF.
I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento em desfavor da decisão proferida nos autos de improbidade administrativa que deferiu a indisponibilidade de bens da recorrente. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.
II - Inicialmente, nota-se que, conquanto a parte recorrente alegue não haver intenção em discutir matéria constitucional, essa suscitou, em recurso especial, violação ao art. 37, §4o, da C.F. Não é possível, contudo, conhecer da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
III - Não cabe ao STJ, a pretexto de analisar alegação de violação do art. 535 do CPC/1973 ou do art. 1.022 do CPC/2015, examinar a omissão da Corte a quo quanto à análise de dispositivos constitucionais, tendo em vista que a Constituição Federal reservou tal competência ao STF, no âmbito do recurso extraordinário.
IV - Outrossim, é firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rever, em recurso especial, os fundamentos de existência ou não dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, bem como, por analogia, do enunciado n. 735 da Súmula do do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.658/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020; AgInt no REsp 1.755.457/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 14/10/2020.
V - Aliás, de forma bastante clara, extrai-se, do decisum vergastado e das razões de recurso especial, que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para verificar se há depreciação do bem dado em garantia, se o bem é essencial para a sobrevivência da parte recorrente, se é possível a substituição do referido bem por numerário ou se houve violação do princípio da razoabilidade, reforçando-se a incidência da Súmula n. 7/STJ.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1687638/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021)”
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. REQUISITOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida de indisponibilidade dos bens do ora agravado, na medida em que não vislumbrava, por ocasião do deferimento da liminar, mostras efetivas de ilegalidade da ação perpetrada pelo investigado, sem que pudesse falar em prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito.
2. Não se trata, portanto, de desrespeito ao entendimento assente nesta Corte de Justiça, firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.366.721/BA, de que, em relação às medidas cautelares ou liminares que decretam a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao Juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas 7 do STJ e 735 do STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1629719/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020)”
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Ademais, a tese contida no recurso especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para manter, em parte, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.
Todavia, a análise quanto à presença dos requisitos legais autorizadores da decretação da indisponibilidade dos bens exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial em face da Súmula 7/STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PERICULUM IN MORA. EXCEPCIONAL PRESUNÇÃO. FUMUS BONI IURIS. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE ATOS ÍMPROBOS. RECONHECIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso em apreço, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sob o argumento de que houve inobservância de preceitos legais e princípios administrativos em 07 (sete) procedimentos licitatórios no âmbito do DETRAN/RJ. Em primeira instância, foi determinada a indisponibilidade dos bens do agravante e de outros réus e, interposto agravo de instrumento pelo ora agravante, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso, para "reconhecer a impenhorabilidade dos vencimentos do réu, bem como da cota vinculada delimitada em lei no montante indispensável ao exercício de sua atividade parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, determinando-se o desbloqueio dos valores submetidos a tal constrição judicial".
2. Na hipótese em análise, o Tribunal de origem, considerando as peculiaridades do caso, concluiu, com fundamento no conjunto fático dos autos, que "a situação funcional do réu-agravante, bem como seu poder administrativo decorrente de sua condição de Presidente do DETRAN/RJ, inclusive para subscrever os contratos tidos por ilegais, justificam sua inicial pertinência passiva, assim como todos os demais réus". Assim, verifica-se que não há falar em ausência de manifestação específica acerca dos elementos que formaram a conclusão do órgão julgador quanto à pertinência passiva do ora agravante. A discordância da parte com a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem a partir da análise do conjunto fático probatório não se confunde com ausência de fundamentação acerca da existência de fumus boni iuris para se decretar a indisponibilidade dos bens do agravante. Rememore-se, ainda, que mencionado fumus boni iuris consiste em indícios de atos ímprobos e não a perfeita e concreta individualização da conduta imputada ao réu, o que deve ocorrer no momento da prolação de eventual sentença de procedência da ação civil pública de improbidade administrativa. Ademais, revisitar a fundamentação da decisão para concluir que não foi suficientemente comprovada a existência de fumus boni iuris apta a autorizar o decreto de indisponibilidade, demanda, necessariamente, o revolvimento do conjunto probatório dos autos. Assim sendo, não é possível reformar o acórdão recorrido, na forma como pretende o recorrente, sem incursionar no conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Na decisão monocrática agravada, não foi reconhecida ausência de prequestionamento quanto à discussão acerca do montante a ser bloqueado, mas sim a ausência de prequestionamento do art. 489, §1, do CPC e da tese de deficiência de fundamentação do acórdão neste tocante, uma vez que a parte não opôs embargos de declaração para suscitar a manifestação do Tribunal de origem quanto a esta deficiência. Isto que impossibilita o julgamento do recurso neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
4 . Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1826875/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte de Justiça possui firme entendimento de que, em relação às medidas cautelares ou liminares que decretam a indisponibilidade de bens do autor de ato de improbidade administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
2. Na espécie, o Colegiado regional dirimiu a controvérsia em observância a jurisprudência fixada por este Tribunal Superior, concluindo pela existência dos requisitos legais autorizadores da decretação da indisponibilidade dos bens.
3. A revisão do entendimento estabelecido pela instância ordinária implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1826355/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)
Registre-se, por oportuno, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, inc. III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS. ROMPIMENTO. LEGALIDADE. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. APRECIAÇÃO PELA ALÍNEA "C". INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Inviabilizado, em regra, o recurso especial interposto pela alínea "c" que se funda, em premissa fático-probatória.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1697842/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021) (grifei)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO. REEXAME. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021) (grifei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça